Tribunal: TJDFT
Processo: 0724428-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Vistos, etc. AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA opôs Embargos de Declaração na Reclamação Cível em vista da r. decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento da matéria pelo Colendo STFJ, no RE 851.421/DF, que tem por objeto a Lei 4.732/2011, a qual suspende a exigibilidade e concede remissão do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS. A Embargante assinala, em síntese, que a análise do pedido liminar é de extrema relevância e urgência, porquanto o cumprimento de sentença não foi sobrestado e tal fato vem gerando prejuízo à empresa Reclamante que, para não ter bens e conta expropriados, apresentou seguro para a garantia da dívida. Ao final, pede o provimento do recurso, com atribuição de efeitos infringentes, de forma a se conceder a liminar buscada. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. No mérito, com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15). Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. No caso dos autos, foi destacado que a matéria tem natureza complexa e foi submetida ao Supremo Tribunal Federal, sendo que inicialmente um dos Exmos. Ministros daquela Egrégia Corte deferiu a liminar para atribuir efeito suspensivo ao RE 851.421/DF, sendo que posteriormente tal liminar foi revogada, estando a questão até os dias de hoje pendente de exame pelo Colegiado da Excelsa Corte. Ainda foi ressaltado que até mesmo o próprio alcance da Reclamação, em tese pode ser afetado, porque em princípio a reclamação é instrumento destinado a coibir o descumprimento ostensivo de decisões hierarquicamente superiores e sobre as quais não pairem controvérsias. Aqui, na espécie, há um recurso que pode até mesmo alterar o entendimento deste Eg. Tribunal. Diante de tais considerações e para evitar qualquer prejuízo à Reclamante e preservar a segurança jurídica, foi determinado o sobrestamento da presente Reclamação até julgamento do recurso que se encontra pendente no STF. Não obstante a Recorrente assinale a necessidade de exame da liminar, a decisão ora impugnada não apresentou qualquer vício suscetível de oposição dos embargos de declaração, sendo que a Reclamante busca unicamente o reexame da decisão impugnada, fim a que não se presta o recurso em exame Com estas considerações, nego provimento aos Embargos de Declaração. Intime-se. Brasília, 18 de outubro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator